Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve sua inclusão no polo passivo de execução fiscal para cobrança de IPTU/TLP. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando ter alienado os imóveis antes da constituição do crédito tributário, com transferência de posse e demais atributos da propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alienação dos imóveis pela agravante, sem o devido registro da transferência no cartório de imóveis, é suficiente para afastar sua responsabilidade tributária pelo IPTU/TLP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 8o do Decreto n. 82/1966 determina que a inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal deve ser promovida pelo contribuinte ou responsável, sendo ônus do alienante requerer a atualização cadastral para modificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a transferência da posse mediante contrato de compra e venda, ainda que irrevogável e irretratável, não afasta a responsabilidade tributária do alienante, que somente se extingue com o registro da transferência no cartório de imóveis.
5. A ausência de formalização do ato translativo no registro imobiliário impõe a manutenção do alienante no polo passivo da obrigação tributária, pois a Fazenda Pública toma por base o cadastro imobiliário para a exigência do IPTU/TLP.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.